Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700460-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BENETELO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a redistribuição presente recurso para esta Relatoria ante a redistribuição no juízo a quo: 1. Ratifico o indeferimento da liminar pleiteada. 2. Intimem-se as partes para se manifestar, requerendo o que entenderem de direito. 3. Após, à d. Procuradoria de Justiça. 4. Por fim, voltem-me conclusos para apreciação do mérito do agravo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2023